Tribunal: TJMT
Processo: 1004910-41.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004910-41.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE PAULO GOMES DE SOUZA - CPF: 912.977.611-20 (APELANTE), TULIO AMERICO DA SILVA SOUZA - CPF: 040.495.371-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO JOSE ALVES TEIXEIRA - CPF: 044.993.731-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE FRANCA VIEIRA - CPF: 018.892.861-84 (VÍTIMA), BENEDITO DAVINO DUARTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – APELANTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS – DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – MAIOR REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – ENUNCIADO N. 44 DO TJMT – IRRELEVÂNCIA DA DEVOLUÇÃO DO BEM – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento”
(STJ. AgRg no HC 694751 / SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 14/2/2022).

Acerca da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, tem-se o Enunciado n. 44 do TJMT:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRÉ PAULO GOMES DE SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 155, § 4º, inciso I c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal
(id. 203692321).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão proferida para absolver o apelante da prática do crime de furto qualificado tentado, ante a aplicação do princípio da insignificância, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (id. 203692333).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória proferida (id. 203692340).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo manejado pela defesa. (id. 205030684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório ante a aplicação do princípio da insignificância:

A defesa do apelante busca sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP, sob o argumento de que
“a conduta perpetrada não representou qualquer lesão significativa ao patrimônio da empresa-vítima, salientando que o prejuízo nem mesmo foi experimentado, já que houve a imediata devolução dos itens”
.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta dos presentes autos que, no dia 12.03.2023, por volta das 15:00 horas, na Casa Comercial Lanchonete Explosão do Sabor, localizada na Rua da Saudade, no bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado ANDRÉ PAULO GOMES DE SOUZA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante destruição, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel pertencente a vítima Guilherme de Franca Vieira, somente não consumando seus intentos por fatores alheios à sua vontade, qual seja, a intervenção policial.

Da Narrativa:

Consta dos autos que, no dia e horário dos fatos, o increpado, aproveitando-se da oportunidade, se dirigiu até ao comércio de alimentos Lanchonete Explosão do Sabor e, em lá estando, valendo-se de uma barra de ferro, destruiu parte da parede a fim de abrir um buraco para acesso ao locus delicti, o que fez no intuito de subtrair objetos.

Ocorre que, o barulho resultante da destruição da parede chamou a atenção do vizinho do estabelecimento, sr. Benedito Davino Duarte, que acionou a Polícia Militar. Uma guarnição policial se deslocou para o local e, em lá estando, policiais militares visualizaram o acesso na parede feito pelo increpado que, ainda, encontrava-se dentro do imóvel. Ele foi preso em flagrante delito.

Insta ressaltar que, no momento da prisão do denunciado, o proprietário, quem seja, Guilherme de Franca Vieira, chegou ao local e informou aos milicianos que já havia ocorrido outros furtos em datas anteriores.

Empós, os militares conduziram o furtador até a Central de Flagrantes para providências
(
sic
do id. 203692274).

Da análise dos autos, observa-se, que não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de furto qualificado tentado, conforme o auto de prisão em flagrante (id. 203691798), boletim de ocorrência n. 2023.68003 (id. 203691799), termo de exibição e apreensão n. 2023.16.95280 (id. 203692253), relatório n. 2023.7.26416 (id. 203692269), bem como as declarações prestadas nos autos.

No tocante à autoria delitiva, esta é inquestionável, vez que o apelante confessou a prática do crime de furto qualificado em ambas as fases, assumindo que quebrou a parede do estabelecimento com uma barra de ferro para subtrair alimentos, utensílios e dinheiro em espécie para troca-los por drogas, bem como para se alimentar, sendo tal confissão corroborada por todas as provas produzidas, havendo nos autos provas suficientes para que a condenação seja mantida.

Na fase inquisitorial, o apelante ANDRE PAULO GOMES DE SOUZA, confessou que entrou no restaurante, tendo utilizado uma barra de ferro, com a qual quebrou a parede para conseguir adentrar no local. Por fim, afirmou que queria qualquer coisa de valor para poder comprar mais droga, sendo que foi detido ainda dentro do local, enquanto comia.

Em juízo, o apelante ratificou suas declarações prestadas na fase policial, confirmando que ingressou no estabelecimento comercial vitimado após ter destruído a parede do local com uma barra de ferro, consoante restou comprovado pelo laudo pericial realizado no local, tendo esclarecido, ainda, que após ingressar ao local, além de consumir alguns alimentos que encontrou, também já havia separado pacotes de arroz, feijão, panelas, botijão de gás e uma pequena quantia em dinheiro que se encontrava no estabelecimento.

A vítima, GUILHERME DE FRANCA VIEIRA, ao ser ouvido em juízo afirmou:

“(...) é proprietário do restaurante Explosão de Sabor; Que relata o declarante que na data de hoje por volta das 15h00min recebeu uma ligação do proprietário do prédio informando que teria algum ladrão dentro do seu estabelecimento comercial; Que quando chegou ao local a policia militar já estava e prendeu o suspeito; Que o suspeito quebrou uma parede para adentrar o local; Que foi subtraído do local pacotes de arroz, feijão, alguns alimentos, botijão de gás, panelas e uma quantia em dinheiro de R$ 100,00 (cem reais); Que relata o declarante que nos últimos vinte dias foram furtados por quatro vezes; Que foi cortado também uma cerca elétrica do seu restaurante; Que o seu vizinho o senhor Benedito foi quem acionou a policia militar (...)” (sic
do id. 203692321).

A testemunha BENEDITO DAVINO DUARTE, ao ser ouvido em juízo, afirmou ser proprietário do imóvel ocupado pelo estabelecimento e que também reside nos fundos do local, esclarecendo que, na data dos fatos, ouviu fortes barulhos vindo da Lanchonete Explosão do Sabor e, ao se aproximar do local, constatou que havia alguém no interior, motivo pelo qual, acionou a polícia militar, que conseguiu localizar e prender em flagrante o acusado quando este se preparava para deixar o estabelecimento.

Ao ser ouvido em juízo, o PM DANILO JOSÉ ALVES TEIXEIRA, relatou:

“(...) Que a guarnição da VTR SORP-04 (atividade delegada da prefeitura de Cuiabá - Regional Oeste), durante deslocamento pela Avenida Agrícola Paes de Barros, Bairro Verdão, cumprindo o cartão programa da referida viatura, foi solicitada pelo senhor Benedito, o qual relatou que ouviu barulhos vindo de dentro da lanchonete Explosão do Sabor, que fica ao lado de sua casa; Que então a equipe deslocou até o local informado pelo solicitante, onde ao chegar verificou que havia um buraco na parede lateral da lanchonete; que ao adentrar no estabelecimento comercial, a GUPM deparou com o suspeito no interior da lanchonete, o qual recebeu voz de prisão, sendo algemado por receio de fuga; durante a abordagem policial, chegou no local o senhor Guilherme, onde este se apresentou como sendo o proprietário da lanchonete e informou que sua lanchonete já havia sido furtada outras vezes em data anteriores; diante dos fatos, deslocamos com as partes para a central de flagrantes de Cuiabá, onde foi confeccionado e registrado o boletim de ocorrência para as devidas providências (...)” (sic
do id. 203692321).

Inicialmente, imprescindível salientar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

In casu
, o reconhecimento do princípio da insignificância da conduta não comporta provimento.

Inicialmente, impende destacar que, na aplicação do princípio da insignificância, não se deve observar somente o valor do bem subtraído, como mero ajuste a uma tabela de valores, pois, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal de Federal, a incidência do referido princípio pressupõe a concomitância de quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Contudo,
in casu
não se verifica a presença de todos os vetores, tendo em vista que, conforme destacado pela i. magistrada de origem,
“além de o acusado possuir inúmeras outras condenações por crimes contra o patrimônio, deve-se ressaltar que o crime foi comprovadamente praticado mediante a destruição de obstáculo”
.

Analisando o caso dos autos, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante possui alto grau de reprovabilidade, haja vista a existência, em seu desfavor, do
Processo Executivo de Pena n. 2000123-17.2022.8.11.0064
, que trata da existência de 08 (oito) condenações transitadas em julgado pela prática de crimes patrimoniais (furto e roubo), consoante se infere, também, dos seus antecedentes criminais (id. 203692271).

Assim, observa-se que o crime tratado nos autos não configura fato isolado na vida do apelante, uma vez que ele ostenta habitualidade da mesma conduta reprovável, além de apresentar aspecto altamente relevante, visto que utilizou-se de uma barra de ferro para quebrar a parede do estabelecimento comercial, demonstrando uma dedicada intenção de violar e invadir propriedade privada, não se intimidando com os obstáculos existentes.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A Quinta Turma reconhece
que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva
, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas,
o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente específico e ainda ostenta antecedentes, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela
. (...) 3. O fato de o bem não ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, diante da tentativa, não permite, por si só, a aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp n. 2.288.301/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023).

Sendo assim, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelo seu histórico delitivo e pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise (mediante rompimento de obstáculo), constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Sobre o
rompimento de obstáculo
, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a prática do delito de
furto
qualificado por escalada, por arrombamento ou
rompimento
de
obstáculo,
por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do
princípio
da
insignificância.
(REsp n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017).

Nesse mesmo sentido:
“Tendo o furto sido praticado mediante rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância”
(AgRg no HC n. 814.560/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Acerca do tema, esta egrégia Corte Estadual de Justiça cristalizou o entendimento com a edição do
Enunciado nº. 44 do TJMT
, que dispõe que
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Desse modo, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito.

No que tange ao fato dos bens terem sido restituído à vítima,
“a posterior devolução dos bens à vítima e o porte econômico do estabelecimento furtado não são suficientes para conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.483.866/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 12/9/2019).

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024